Tribunal: STF
Processo: Rcl 65598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Santa Adélia contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Catanduva, nos autos do Processo nº 1000912- 70.2022.8.26.0531, que teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e a tese firmada no Tema nº 1179 de repercussão geral (ARE nº 1.343.477/RJ).



    O Município de Santa Adélia narra que, na origem, a ora beneficiária do ato reclamado, Sueli Aparecida Lazarini, ingressou com “ação visando o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de 33,24%, previsto na portaria MEC n.º 67 de 04 de Fevereiro de 2.022” (edoc. 1, p. 1). 



    Informa que o juízo da primeira instância julgou o pedido procedente e determinou a aplicação do índice previsto na Portaria MEC nº 67/2022 sem considerar que a Lei nº 11.494/2007, que dava amparo à referida portaria, foi revogada.



    Discorre que o Colégio Recursal manteve a sentença e que, na sequência, teve negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o caso concreto não possui repercussão geral nos termos com o tratamento jurídico dispensado ao Tema 1179 RG, o que deu ensejo a interposição de agravo interno, o qual não foi provido.



    Afirma que, 



     



    “[n]o paradigma, tema 1179, a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade que deve ser pago, ou seja, referente ao valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor, por isso ser matéria infraconstitucional. 



    Já este caso se discute se a portaria do MEC, que fixa o piso salarial do magistério é legal, tendo em vista o que determina o inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional n.º 108/2020, pois não existe lei específica. 



    Assim, verifica-se claramente que referido tema não se aplica neste caso”.



    Argumenta, para tanto, que 



    “[o] inciso XII acima transcrito foi inserido no texto constitucional pela EC 108/2020, após a qual o Congresso Nacional apenas editara a Lei nº 14.113/2020, que revogou a Lei nº 11.494/2007 (ambas regulamentadoras do FUNDEB), inexistindo edição de nova lei em substituição à Lei nº 11.738/2008, que se alicerçava na lei revogada e que cuidava do piso, salientando-se que esta última não pode ser aplicada, uma vez que amparada em ato normativo retirado do mundo jurídico. 



    Destaca-se que a decisão proferida pelo STF na ADI 4848 (ajuizada no ano de 2012 - que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica) é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei nº 14.113/2020. 



    Assim, conclui-se que as questões constitucionais enfrentadas no presente recurso ultrapassam os limites subjetivos da causa, caracterizando a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da Constituição da República e pelo art. 543-A, caput e § 1º, do Código de Processo Civil para admissibilidade do recurso extraordinário.



    Analisando os autos, ficou demonstrado que a decisão violou sim dispositivos da Carta Magna, sendo eles: inciso XII do artigo 212-A, inciso II do art. 5º, inciso X do art. 37 e § 7º do art.167, portanto houve ofensa clara a Constituição Federal.”



    Requer



    “Seja concedida liminar a fim de ser suspensa a r. decisão proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva /SP, nos autos do processo n.º 1000912-70.2022.8.26.0531, até decisão final a ser proferida nesta ação. 



    (...)



    Ao final ser a presente reclamação julgada PROCEDENTE, para o fim de cassar a decisão proferida no processo n.º 1000912-70.2022.8.26.0531, em tramite no Colégio Recursal de Catanduva/SP, anulando a decisão, determinando a remessa dos autos a esse E. Supremo Tribunal Federal, para julgamento do recurso”.



    Em decisão de 29/2/2024 (e-doc. 7), indeferi o pedido liminar e determinei que o reclamante providenciasse a emenda à inicial sob pena de indeferimento. Emenda devidamente efetivada (e-doc. 12).



    A parte beneficiária, devidamente citada, deixou de apresentar contestação (e-doc. 17).



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional. Alegação de má aplicação do Tema 1179 da sistemática de repercussão geral. Ocorrência. Distinguishing entre o conteúdo do paradigma e o objeto da decisão reclamada. Parecer pela procedência da Reclamação”. (e-doc. 19)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    O Município de Santa Adélia aduz que autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema 1.179 da repercussão geral.



    No julgamento do ARE nº 1.343.477/RJ, vinculado ao aludido Tema 1.179, o Supremo entendeu que a controvérsia relativa ao cálculo do percentual do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula, tem natureza infraconstitucional. Eis a ementa do julgado:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 12/11/2021).



    No presente caso, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido de aplicação do piso salarial nacional ao vencimento da parte autora, conforme valores fixados na Portaria nº 67/MEC, de 4 de fevereiro de 2022, e determinações da Lei nº 11.738/2008. Colhe-se da parte dispositiva da sentença proferida no Processo nº 1000912-70.2022.8.26.0531, in vebis:



    “JULGO PROCEDENTE o pedido ajuizado por SUELI APARECIDA LAZARINI em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR à requerida que providencie o necessário recálculo da hora-aula paga à requerente, com o devido apostilamento, levando-se em consideração o piso nacional no valor de R$ 3.845,63 para uma jornada de 40 horas semanais para o ano de 2022. CONDENO-A, ainda, a pagar à servidora as diferenças salariais, desde o mês de janeiro de 2022, e os valores não recebidos durante o andamento destes autos, tendo por parâmetro o piso salarial nacional, com os devidos reflexos. Concedo à parte autora a tutela antecipada nesta sentença, haja vista a probabilidade do direito, agora analisada sob o prisma meritório, bem como o perigo da demora, uma vez tratar-se de verba alimentar, a qual está sendo sonegada do holerite da autora. Ao Município para que cumpra a decisão no prazo de 45 dias.” (e-doc. 3, p. 160).



    Rejeitados os embargos declaratórios opostos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de recurso inominado, manteve a sentença, conforme demonstra a ementa do julgado:



    “Recurso Inominado. Servidor público municipal. Professor da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido” (e-doc. 3, p. 302).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, o Presidente do Colégio Recursal do TJSP consignou que “as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidiu ao apreciar o tema de repercussão geral nº 1179” (e-doc. 3, p. 433).



    No âmbito do agravo interno em recurso extraordinário, foi mantido o entendimento de ausência de repercussão geral do debate nos termos do Tema nº 1179 da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário Ausência de repercussão geral e ofensa clara à Constituição Federal Interesse inter partes Decisão mantida Recurso a que se nega provimento”. (e-doc. 3, p. 432).



    Vê-se que, no caso concreto, o debate travado nos autos diz respeito à validade jurídica da Portaria nº 67/2022 do Ministério da Educação, que promoveu incremento no piso salarial do magistério público nacional na ordem de 33,24%. O Município de Santa Adélia defende que o referido reajuste não poderia ter sido concedido por portaria, nem tampouco pela Lei nº 11.738/2008, - a qual remete a atualização do piso à Lei nº 11.494/2007, que foi revogada -, invocando, para tanto, o disposto no inc. XII do art. 212-A da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 108.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação teratológica do Tema nº 1.179 da repercussão geral à controvérsia em questão, uma vez que não é possível extrair dos autos questão afeta à forma de cálculo do piso ou da incidência proporcional em jornadas inferiores a 40 horas semanais, consideradas ou não a reserva mínima de atividades extraclasse. 



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determino a autoridade reclamada que proceda novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sob outra ótica que não a do Tema 1.179 da repercussão geral.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente